Tribunal: STF
Processo: RE 1370316
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DO TRATAMENTO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. TRATAMENTO ALTERNATIVO. PROVIDÊNCIA QUE ASSEGURE O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. De acordo com os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, é vedado ao Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. À luz do que consagra o artigo 322, § 2º, do Código de Processo Civil, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos do artigo 497, do Código de Processo Civil. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Ante a indicação de tratamento alternativo apontado por médica especialista da Secretaria de Saúde do DF, após avaliação médica, não há como compelir o réu a fornecer tratamento cujas evidências apontam pequena vantagem para o caso da recorrente, conforme apurado em Nota Técnica, e que ainda não foi experimentado pela paciente, não havendo comprovada inefetividade da terapia determinada pela sentença. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Destarte, diante de todas as provas produzidas nos autos, não havendo demonstração de que a autora preenche os critérios de gravidade para acesso ao equipamento solicitado, afigura-se correta a conclusão do magistrado de origem no sentido de que o Distrito Federal deve manter o tratamento já oferecido, com a tecnologia do sensor flash de glicemias, conforme recomendado pela profissional que avaliou a paciente, no documento de ID 27566348.



    Em que pesem as alegações da autora de que o tratamento eficaz seria o prescrito pela médica que a acompanha (SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUO DE INSULINA 640 G MEDTRONIC), verifica-se que, ante a indicação de tratamento alternativo (ID 27566348) ao indicado pela médica que acompanha a autora, não há como compelir o réu a fornecer equipamento de maior custo, mas cujas evidências apontam pequena vantagem para o caso da recorrente, conforme apurado em Nota Técnica (ID 27565903).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente